Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705733-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALDEMILSON JONES DE SOUZA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença (ID 23129211) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada em desfavor de ALDEMILSON JONES DE SOUZA PASSOS, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. Custas finais pelo apelante. Sem honorários, tendo em vista a ausência de citação. Nas suas razões (ID 23129214), ressalta não ter sido expedida carta de intimação pessoal à apelante através de AR, razão pela qual o feito não pode ser declarado extinto por abandono da causa. Assevera que, o fato de o réu não ser encontrado para citação, só enseja a extinção por abandono, depois de regularmente intimada a parte autora e o seu patrono. Destaca ofensa a súmula 240 do STJ. Com tais argumentos, requer a cassação da sentença e o posterior retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito. Preparo devidamente recolhido. (ID 23129215). Sem contrarrazões, tendo em vista a não perfectibilização da relação processual. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada pela apelante em desfavor de ALDEMILSON JONES DE SOUZA PASSOS, objetivando a devolução do veículo CHEVROLET CELTA LIFE 1.0, Ano 2008, Placa JID3446, cor PRATA, em decorrência do inadimplemento das prestações firmadas em Contrato de Alienação Fiduciária. Observa-se que o veículo não foi encontrado no endereço diligenciado (ID 23129205). Em razão disso, a magistrada singular determinou a comprovação da localização do veículo para fins de expedição de novo mandado de busca e apreensão ou a conversão do feito em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/69. Na mesma oportunidade, consignou que a inércia da apelante ensejaria a extinção do feito. (ID 23129209). No entanto, o prazo de 15 (quinze) dias conferido pelo juízo para cumprir o diligenciado transcorreu in albis (ID 9565627) e, por conseguinte, foi proferida a sentença hostilizada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir (ID 23129210). O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Logo, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Por outro lado, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, possibilita ao relator não conhecer do recurso que não haja impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura do recurso, resta evidente o descompasso com o teor da sentença, pois aquele se limita a impugnar a ocorrência de abandono da causa, em virtude da demora na citação do réu e ausência de intimação pessoal da parte autora, enquanto o decisum hostilizado, em verdade, extinguiu o feito em razão da não localização do veículo e da não conversão do feito pelo apelante. Eis os fundamentos da sentença hostilizada (ID 23129210): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação com pedido liminar, contra ALDEMILSON JONES DE SOUZA PASSOS. A liminar foi deferida, mas o veículo não foi localizado. O autor foi intimado a comprovar a localização do bem ou promover a conversão do feito, conforme determina a legislação específica. No entanto, não atendeu ao comando judicial. É o relatório. Decido. O interesse de agir, exigido pela legislação processual civil como condição para a propositura da ação, implica demonstração de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como em adequação da via processual escolhida. O interesse de agir deve existir no momento da propositura da ação e se manter por todo o trâmite processual até a prolação de decisão final transitada em julgado. No caso, o veículo não foi localizado para apreensão, apesar das diligências realizadas. Portanto, as providências previstas no art. 3 §o do Decreto-Lei n. 911/69 não são úteis para o alcance do bem da vida almejado. Caberia ao autor, diante da impossibilidade de localização do veículo, converter o pedido de busca e apreensão em pedido executivo, como preconizam os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/69. Contudo, mesmo intimado para tomar essas providências, a parte autora permaneceu inerte, inferindo-se, portanto que não possui interesse nas providências previstas na norma de regência. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual. A perda do interesse processual implica a extinção do processo. (...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por não ter havido citação. Segue anexo o comprovante de baixa da restrição imposta no RENAJUD. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação. Arquivem-se oportunamente. Com efeito, o douto magistrado de origem não extinguiu o feito por abandono da causa, mas sim por perda superveniente do interesse de agir, fundamentando sua decisão no artigo 485, inciso VI do CPC. Confira-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Em momento algum houve a alegada demora na citação ou a extinção do feito por abandono da causa. Dessa forma, o que se verifica no recurso são alegações dissociadas da decisão impugnada, inviabilizando seu conhecimento, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. O feito não foi extinto sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim, por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida imperativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1220736, 07033215420198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.1. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados são diversos do presente recurso. 2.2. O juízo a quo não extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, como afirmado pelo recorrente, mas sim por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1194698, 07032877920198070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator